Tribunal: TJMT
Processo: 1002639-89.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002639-89.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NORCIDES ALVES DE PAIVA - CPF: 458.698.711-15 (EMBARGADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME
– INSURGÊNCIA QUANTO A EXCLUSÃO DA MULTA – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

É incabível a oposição de Embargos de Declaração para apreciar pretensões que não foram objeto do recurso de apelação, uma vez que configura inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1002639-89.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: BRADESCO ADM. DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGADO: NORCIDES ALVES DE PAIVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra acórdão desta Câmara (Id. 36348475), que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau,
para afastar a condenação em danos morais, invertendo-se o ônus de sucumbência.

A embargante aponta omissão no r. acórdão, aduzindo
não ter ficado claro se houve ou não a exclusão da multa de 1% (um por cento) sobre o valor dado a causa, que fora arbitrada na sentença singular com fulcro no § 8º, do artigo 334 do CPC.

(Id. 40061962)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 36348475, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TROCA DO BEM – DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME – AUSÊNCIA DE ATO
ILÍCITO – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A situação de transtorno suportada pelo apelado não se mostra o bastante a ensejar dano indenizável, já que a indevida manutenção ou a demora na baixa do gravame, por si só, não enseja a caracterização de circunstância capaz de atingir os direitos de personalidade a configurar prejuízo moral passível de indenização.”

A embargante defende a existência de omissão em relação a exclusão da multa de 1% (um por cento) arbitrada na sentença singular com esteio no artigo 334, § 8º, do CPC.

Todavia,
a insurgência aduzida pela embargante não pode ser apreciada por meio de embargos de declaração em razão da nítida inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, visto que não foi arguida em tempo no recurso originário.

Desse modo,
como a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de apelação, fica caracterizada a inovação recursal, o que impede o exame do presente recurso.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Não cabe opor Embargos de Declaração para apreciar pretensões não levantados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura como inovação recursal , sendo vedada pelo ordenamento jurídico.
”
(N.U 0004634-96.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – I OCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL
– JUSTIÇA GRATUITA NÃO EXTENSÍVEL AO ADVOGADO – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.
Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(N.U 1005876-29.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
que a reiteração da tese aqui afastada resultará na aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020